Tribunal: STF
Processo: ARE 1582294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. DEFESAS. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS DEFESAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.



    I. Preliminar de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito. O fato de o procedimento administrativo ter sido realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal, site “www.comprasgovermentais.gov.br”, não afasta a lesão sofrida pelo ente da Administração Militar, na realização do Pregão Eletrônico para registro de preços nº 13/2018, cujo objeto foi a aquisição de material de construção, pelo 3º Batalhão de Engenharia de Combate - 3º BECmb. Trata-se de crime de competência desta Justiça Especializada, por força das alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o art. 9º do Código Penal Militar, ampliando a competência para os delitos tipificados na legislação penal, o que a doutrina passou a denominar "crimes militares por extensão". Preliminar rejeitada. Decisão unânime



    II. Preliminar de incompetência do Juízo. O Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM recebeu a Denúncia e atuou desde o início da instrução criminal, além da Inquisa ter seu curso no âmbito daquela circunscrição; o que atrai a competência para o processamento e o julgamento da respectiva ação penal, diante da regra da prevenção, ex vi do disposto no art. 94 do Código de Processo Penal Militar. Embora os atos tenham sido praticados pelos Réus no Município de Franca/SP, por meio da internet, as condutas causaram prejuízo para as atividades do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, sediado na cidade de Cachoeira do Sul /RS, esta, sob a jurisdição da 3ª Auditoria da 3ª CJM, ex vi do disposto no art. 1º, inciso III, do Decreto nº 69.102/1971, motivo pelo qual, não há reparos a se fazer no que tange à competência do Juízo. Preliminar rejeitada. Decisão unânime



    III. Preliminar de nulidade da Sentença. Não se observam quaisquer violações ao sistema acusatório e às garantias constitucionais da isonomia processual, da presunção de inocência, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; bem como ao disposto no art. 296 do CPPM, no ponto específico em que o Juízo a quo menciona que fez estudo detalhado para solucionar a questão, no que tange ao fato das empresas dos Réus terem utilizado o mesmo número de endereço IP para o encaminhamento das propostas e para ofertar os lances. Ressalte-se que não se tratou de diligência realizada pela Magistrada sentenciante no teor da instrução processual, mas de estudo para subsidiar o seu livre convencimento motivado, diante das peculiaridades do caso concreto. Preliminar rejeitada. Decisão unânime



    IV. No mérito, há provas suficientes hábeis a comprovar a autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 90 da Lei nº 8.666/1993.



    V. Além da tipicidade formal, os fatos em exame se revestem da tipicidade material, tendo em vista que as condutas atribuídas aos Réus causaram expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma supracitada.



    VI. Trata-se de crime formal, ou seja, sua consumação prescinde da obtenção da vantagem ou do efetivo prejuízo ao erário, consoante o enunciado nº 645 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem”.



    VII. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que os réus agiram de forma livre e consciente, inexistindo qualquer informação capaz de afastar o dolo das suas condutas. Dessa forma, restou comprovado nos autos que a combinação entre as empresas tinha o escopo de beneficiar a segunda colocada no certame, com o intuito de adjudicação do objeto do procedimento licitatório.



    VIII. Quanto ao pleito de alteração das condições do sursis, vê-se que o Juízo estabeleceu as condições utilizando-se como parâmetros as estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, com a exceção da alínea a, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta egrégia Corte Castrense.



    IX. Trata-se, pois, de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença condenatória, em seus próprios e jurídicos fundamentos, enfatizando-se que não se observa na Sentença, bem como no curso da instrução processual, qualquer ofensa aos princípios estampados na Constituição Federal de 1988.



    X. Apelos desprovidos. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I, XXXVII, LIII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente